Tribunal: TJMT
Processo: 1029694-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029694-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARLON DA SILVA PEREIRA - CPF: 021.127.761-42 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO DO AGRAVAVANTE/EXEQUENTE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDAM SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ENGLOBANDO
OS DANOS MORAIS E
TAMBÉM O VALOR DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS EM 10% APENAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
,
OU SEJA
,
SOBRE O VALOR DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE SEU CUMPRIMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admitida qualquer alteração da sentença já transitada em julgado na fase de seu cumprimento.

Considerando que a sentença no caso condenou a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, não pode a parte ao ingressar com o pedido de cumprimento pretender que os honorários incidam sobre o proveito econôm
ico obtido concernente ao valor do dano moral e
do débito declarado inexistente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1029694-14-2023

AGRAVANTE: MARLON DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito Ativo
interposto por
Marlon da Silva Pereira
, em face
da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença
na Ação de Inexigibilidade de Dívida
que acolheu pedido da parte Agravada quanto a excesso de execução
,
determinando que os honorários não podem incidir sobre os valores que foram declarados inexigíveis (declaratória de inexistência de débito, mas apenas sobre o valor da condenação ao dano moral.

Alega que a sentença proferida na ação foi no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos do Autor para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a publicação da sentença,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta que em se tratando de sentença de natureza dupla (condenatória e declaratória) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo Autor
, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização por danos morais e materiais.

Assevera que o valor dos honorários devem alcançar a soma dos valores declarados inexistentes da dívida e os danos morais
. Pugna ao final, pela concessão de efeito ativo ao recurso para cassar a decisão recorrida, já que deixou de observar que o Agravante tem direito que os honorários incida sobre os valores inexigíveis somados aos danos morais e, no mérito pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 201365658.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024